Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. Os embargos não merecem guarida, uma vez que o julgado não padece de nenhum vício.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.

3. Embargos declaratórios não providos.